Tribunal: TJMT
Processo: 1015382-53.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015382-53.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANA ARRUDA SANTOS - CPF: 974.177.771-04 (APELADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA E DEVOLUÇÃO DE VALORES VIA PIX. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE E DE NEXO ENTRE A TRANSAÇÃO BLOQUEADA E A NOTIFICAÇÃO MED. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. CONFIGURADA
. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando o banco ao ressarcimento de valores bloqueados e transferidos a terceiro mediante acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de bloqueio unilateral e injustificado de conta corrente da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a conduta da instituição financeira ao bloquear a conta da consumidora e transferir integralmente seu saldo a terceiro com fundamento no Mecanismo Especial de Devolução (MED), sem comprovação de fraude vinculada à transação realizada pela autora; (
ii
) estabelecer se a referida conduta configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do
CDC
.

O acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) exige fundada suspeita de fraude e a demonstração do nexo entre a transação questionada e os valores bloqueados, ônus do qual o banco não se desincumbe.

A documentação dos autos revela divergência entre o identificador da transação supostamente fraudulenta e o ID da transferência que originou o saldo da conta da autora, afastando a vinculação entre os fatos.

Não há prova de que os valores bloqueados tenham origem ilícita ou de que a autora tenha recebido recursos provenientes de fraude, sendo demonstrado que o saldo decorre de transferência lícita entre contas de sua própria titularidade.

A devolução dos valores a terceiro não identificado como usuário pagador da transação fraudulenta contraria a finalidade e os procedimentos do MED, evidenciando irregularidade na atuação da instituição financeira.

A ausência de informação clara, precisa e fundamentada acerca do bloqueio e da devolução dos valores viola os deveres de transparência e informação, caracterizando falha na prestação do serviço.

O bloqueio injustificado e a transferência integral do saldo da conta da consumidora configuram dano material, correspondente ao valor indevidamente subtraído.

A privação abrupta dos recursos financeiros, a transferência a terceiro desconhecido e a necessidade de reiteradas tentativas de solução administrativa caracterizam dano moral in
re

ipsa
, agravado pelo desvio produtivo do consumidor.

O quantum indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação do Mecanismo Especial de Devolução (MED) exige comprovação da fraude e do nexo entre a transação questionada e os valores bloqueados.

O bloqueio e a transferência de valores de origem lícita, sem prova de vinculação com fraude, configuram falha na prestação do serviço bancário.

A privação injustificada de recursos financeiros do consumidor gera dano moral presumido, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC
,
arts
. 6o, III e VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
No
1015382-53.2025.8.11.0003

APELANTE: BANCO INTER S
/
A

APELADO: FABIANA ARRUDA SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
elo
BANCO INTER S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais ajuizada por FABIANA ARRUDA SANTOS, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 550,32 (quinhentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos) e danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Por conseguinte,
condenou o banco em custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
(id
341034892), o apelante sustenta, em síntese, que agiu em estrito cumprimento de dever regulatório do Banco Central, ao acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) em virtude de denúncia de fraude.

Argumenta que a conduta do banco
se pautou
na estrita legalidade e em conformidade com as exigências regulatórias do Banco Central do Brasil, visando à segurança do sistema financeiro e à prevenção de fraudes.

Defende que o MED é acionado em relação à conta receptora de valores potencialmente fraudulentos e não necessariamente ao PIX específico que a alimentou em um dado momento, sendo que a devolução dos recursos a
Reinan
Santos
d
e Baus ocorreu precisamente porque ele foi identificado como o usuário pagador original, vítima da transação fraudulenta que originou o acionamento do MED.

Sustenta, ainda, que o contrato de conta digital prevê expressamente a forma de comunicação em caso de suspeita de fraude, não sendo necessária notificação prévia ao bloqueio.

Por fim, pugna pelo afastamento das condenações por danos materiais e morais e, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório para o patamar de R$ 1.000,00
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
id
341034895
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Mérito)

Eminentes
pares:

Na origem, a autora, ora apelada, ajuizou ação indenizatória alegando, em síntese, ser titular de conta corrente junto à instituição financeira ré. Narrou que, em 24/04/2025, realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 550,00 de sua conta no Banco Itaú para sua conta no banco réu, resultando em um saldo total de R$ 550,32. Sustentou que, no dia seguinte, 25/04/2025, foi surpreendida com o bloqueio unilateral e injustificado de sua conta e, ato contínuo, com a transferência integral de seu saldo para um terceiro desconhecido, identificado como
Reinan
Santos
d
e Baus
. Aduziu que tentou solucionar a questão administrativamente por meio de protocolos de atendimento e reclamação junto ao PROCON-MT, mas não obteve êxito. Pleiteou, assim, a condenação do réu à restituição do dano material no valor de R$ 550,32 e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00
.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em
discussã
o
gravita em torno da legitimidade da conduta do Banco Inter S
/
A ao proceder com o bloqueio da conta corrente da autora e a subsequente transferência de seu saldo a terceiro, bem como a existência de danos materiais e morais passíveis de indenização.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidora e a instituição financeira ré no de fornecedora. Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviços é objetiva, o que significa que independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Impende consignar, outrossim, que as instituições financeiras, no exercício de suas atividades, submetem-se a um rigoroso arcabouço normativo que as obriga a monitorar as transações e as contas de seus clientes para prevenir e combater atividades ilícitas, especialmente as relacionadas a fraudes. Nesse diapasão, o Mecanismo Especial de Devolução (MED) constitui instrumento criado pelo Banco Central com o objetivo de facilitar a devolução de valores em casos de fraudes no PIX.

In
casu
,
da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a autora realizou, em 24/04/2025, uma transferência via PIX no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) de sua conta no Banco Itaú para sua conta no Banco Inter, resultando em um saldo total de R$ 550,32 (quinhentos e cinquenta reais e
trinta e dois centavos). No dia seguinte, 25/04/2025, seu saldo foi integralmente transferido para um terceiro identificado como
Reinan
Santos
d
e Baus
.

O banco réu, por sua vez, fundamenta sua defesa na alegação de que agiu em conformidade com as normas do Banco Central, em especial o Mecanismo Especial de Devolução (MED), sustentando ter recebido uma notificação de infração por suspeita de fraude, o que o obrigou a bloquear os valores e devolvê-los.

Nesse contexto, impõe-se perquirir se a conduta do banco réu encontra respaldo legal e contratual ou se, ao contrário, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar o dever de indenizar.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que, embora as instituições financeiras possuam o dever de prevenir e combater fraudes, tal prerrogativa não lhes confere um salvo-conduto para agir de forma arbitrária e desproporcional, em detrimento dos direitos dos consumidores.

Com efeito, a aplicação do Mecanismo Especial de Devolução (MED) pressupõe a existência de fundada suspeita de fraude, não bastando meras conjecturas ou alegações genéricas. Ademais, a devolução dos valores deve ser direcionada ao usuário pagador, ou seja, à vítima da fraude, mediante procedimento transparente e devidamente documentado.

No caso, o banco réu não logrou êxito em comprovar a existência da suposta fraude que teria ensejado o acionamento do MED. Os documentos juntados pelo réu (
id 341034879
e
341034870
, p. 14) indicam o recebimento de um relato de infração gerando Mecanismo Especial de Devolução (MED) referente a uma transação com determinado ID. Contudo, o comprovante da transferência realizada pela autora de sua conta do Banco Itaú para a conta no banco réu (
id 341034861
) apresenta um ID completamente distinto (E60701190202504242039DY5DEQMUBCT).

A ausência de identidade entre o identificador da transação supostamente fraudulenta e o da transação que originou o saldo na conta da autora é elemento de suma relevância para o deslinde da controvérsia.

O réu não apresentou qualquer elemento probatório que conectasse o PIX recebido pela autora à fraude reportada por terceiro. Ao contrário, a prova documental indica que o banco bloqueou e transferiu valores provenientes de uma operação lícita (transferência entre contas da mesma titularidade) para supostamente ressarcir uma fraude ocorrida em outra transação, com a qual a autora não demonstrou ter qualquer vínculo.

Ademais, o próprio procedimento de devolução se mostra irregular. O Mecanismo Especial de Devolução (MED) prevê a devolução dos recursos ao usuário pagador, suposta vítima da fraude. No caso dos autos, o extrato é claro ao indicar que o valor foi transferido para uma pessoa física,
Reinan
Santos
d
e Baus, e não necessariamente devolvido à conta de origem da transação fraudulenta. O réu não esclareceu quem é essa pessoa, nem demonstrou que ela era a titular da conta pagadora que originou o Mecanismo Especial de Devolução (MED).

O apelante argumenta que a denúncia MED indica que a conta da apelada foi identificada como receptora de valores provenientes de uma fraude, o que justificaria o bloqueio e a análise dos recursos nela contidos, independentemente do ID de uma única transação de entrada. Contudo, tal argumentação não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos. Não há qualquer evidência de que a conta da autora tenha sido utilizada para receber valores fraudulentos. Ao contrário, o extrato demonstra que o saldo bloqueado e posteriormente transferido decorreu de uma operação lícita realizada pela própria autora.

Quanto à alegação de que a devolução dos recursos a
Reinan
Santos
d
e Baus ocorreu porque ele foi identificado como o usuário pagador original, vítima da transação fraudulenta que originou o acionamento do MED, observa-se que o banco réu não produziu qualquer prova nesse sentido.

Não há nos autos qualquer documento que identifique
Reinan
Santos
d
e Baus como vítima de fraude ou que estabeleça a correlação entre a suposta fraude e a conta da autora.

No que concerne à comunicação do bloqueio, o apelante sustenta que o contrato de conta digital prevê expressamente a forma de comunicação em caso de suspeita de fraude, não sendo necessária notificação prévia ao bloqueio. De fato, a cláusula 41.0.5 dos Termos e Condições Gerais de Conta Digital PF (
id 341034882
) estabelece que o cliente será "prontamente comunicado" sobre a efetivação do bloqueio de recursos em sua conta digital e/ou da concretização de uma devolução realizada ao amparo do Mecanismo Especial de Devolução.

Todavia, a expressão "prontamente comunicado" não exime a instituição financeira do dever de transparência e informação, princípios basilares das relações de consumo. A comunicação, ainda que posterior ao bloqueio, deve ser clara, precisa e fundamentada, permitindo ao consumidor compreender os motivos da medida e exercer seu direito de defesa. No caso em tela, não há evidências de que o banco tenha fornecido
à autora informações detalhadas sobre a suposta fraude que teria ensejado o bloqueio e a transferência de seus recursos.

Destarte, a conduta do banco réu configura grave falha na prestação do serviço. A instituição financeira, ao aplicar seus mecanismos de segurança, agiu de forma negligente e desproporcional, atingindo patrimônio de origem lícita da consumidora para solucionar uma questão de segurança alheia, sem apresentar o devido nexo causal.

Caracterizada a falha na prestação do serviço, exsurge o dever de indenizar.

No que tange aos danos materiais, estes correspondem ao valor de R$ 550,32 (quinhentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos) indevidamente retirado da conta da autora e transferido a terceiro. Tal quantia deve ser restituída de forma simples, acrescida de correção monetária e juros de mora, conforme determinado na sentença.

Quanto aos danos morais, estes se manifestam de forma inequívoca no caso em tela, ultrapassando o mero dissabor cotidiano. A autora, de forma abrupta e injustificada, foi privada da totalidade de seus recursos mantidos na instituição ré, os quais foram transferidos para um terceiro desconhecido, gerando um sentimento de impotência, insegurança e angústia.

A situação é agravada pela condição de desempregada da autora, conforme declarado na inicial e corroborado pelos documentos juntados, o que torna a privação de qualquer quantia, ainda que de valor modesto, mais gravosa. Ademais, a autora foi obrigada a despender seu tempo e energia na tentativa de solucionar o problema administrativamente, buscando atendimento junto ao banco e ao PROCON, sem sucesso.

Tal peregrinação para a resolução de um problema ao qual não deu causa configura o chamado desvio produtivo do consumidor, tese que reconhece que o tempo útil do consumidor é um bem juridicamente tutelado e sua perda em razão da falha do fornecedor é passível de indenização.

Assim, a conduta abusiva do réu violou os direitos da personalidade da autora, notadamente sua tranquilidade e segurança patrimonial, configurando o dano moral
in
re

ipsa
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Nessa perspectiva, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da falha do réu e os transtornos causados à autora, entendo como justo e adequado o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, conforme fixado na sentença.

O apelante pleiteia, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

O valor arbitrado pelo juízo
a quo
atende plenamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo a dupla função da indenização por danos morais: compensar a vítima pelos transtornos sofridos e punir o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026